Tribunal: TJMT
Processo: 1042609-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042609-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), PAULO ANDREIS - CPF: 410.591.310-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento de execução fiscal
.

O embargante alega
existência
de omissão quanto à análise de decisão administrativa, inexistência de fato gerador de ICMS e obscuridade quanto à necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar decisão administrativa que teria reconhecido vício estrutural na fiscalização; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à tese de inexistência de fato gerador em razão do regime de diferimento do ICMS; (
iii
) determinar se há obscuridade na
fundamentação ao exigir dilação probatória diante de prova documental pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente a alegação de vício estrutural e conclui que a decisão administrativa juntada
se limita
a afastar auto de infração específico, sem declarar nulidade da ordem de serviço matriz ou invalidade global da metodologia fiscalizatória.

4.
O julgado reconhece a autonomia dos autos de infração, destacando que foram constituídos em processos administrativos distintos, com individualização própria do crédito tributário.

5.
A decisão embargada adota fundamento suficiente ao afirmar que a verificação de vício no lançamento, inclusive quanto à inexistência de fato gerador, exige análise aprofundada de elementos fáticos e técnicos, incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

6.
O colegiado afasta, de forma global, teses que dependem de dilação probatória, não sendo necessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

7.
Não há obscuridade, pois o acórdão distingue adequadamente a prova pré-constituída da necessidade de exame técnico aprofundado, o que extrapola os limites cognitivos da via eleita.

8.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou
reavaliação de provas, sendo inadequados para manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n
.
0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal fundada na CDA n
.
2023705339.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da decisão administrativa que reconheceu vício na metodologia do levantamento fiscal, afirmando que o julgado
se limitou
a considerar a improcedência restrita a um dos autos de infração,
sem examinar os fundamentos determinantes que indicariam a existência de vício estrutural comum à fiscalização.

Defende que há identidade material entre os autos de infração, pois ambos derivam da mesma ordem de serviço matriz e do mesmo conjunto fático, de modo que o vício reconhecido no julgamento administrativo contaminaria o lançamento que embasa a CDA executada.

Sustenta que o acórdão também foi omisso ao deixar de analisar a tese de inexistência de fato gerador do ICMS, uma vez que as operações estariam submetidas ao regime de diferimento, o que afastaria a exigibilidade do tributo mesmo diante das inconsistências apontadas pela fiscalização.

Afirma, ainda, a existência de obscuridade no julgado ao exigir dilação probatória para análise da controvérsia, alegando que a matéria poderia ser decidida com base na prova documental já constante dos autos, não se confundindo com produção de novas provas.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e a obscuridade apontadas, com o enfrentamento integral das teses deduzidas, bem como seja conferido efeito infringente ao julgado, com a consequente reforma do acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo-se a nulidade do título executivo e extinguindo-se a execução fiscal.

(Id
353718381
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sustentando tratar-se de mero inconformismo da parte embargante e tentativa de rediscussão do mérito, além de afirmar a autonomia dos autos de infração e a necessidade de dilação probatória para análise da tese defensiva, bem como a impossibilidade de apreciação de matérias não analisadas na origem, sob pena de supressão de instância.

(Id
357314856
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já
o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante alega, inicialmente, a existência de omissão quanto à análise da decisão administrativa, sustentando que o acórdão teria se limitado a afirmar que o vício reconhecido pelo Conselho de Contribuintes seria restrito à NAI n
.
167, deixando de enfrentar os fundamentos determinantes daquele julgamento, os quais evidenciariam a existência de erro metodológico estrutural capaz de contaminar toda a fiscalização, inclusive o lançamento que embasa a CDA executada.

Contudo, n
ão procede a alegação.

O acórdão
embargado
enfrentou de forma direta e suficiente a controvérsia ao consignar que a decisão administrativa apresentada nos autos não declarou a nulidade da ordem de serviço matriz nem reconheceu vício estrutural com efeitos expansivos,
se
limitando à improcedência de auto de infração específico.

Além disso, o julgado destacou que os autos de infração, embora oriundos de fiscalização comum, foram formalmente desdobrados, vinculados a ordens de serviço distintas, instruídos em processos administrativos autônomos e constituídos com individualização própria do crédito tributário.
Cito trecho do acórdão:

(...) do exame da documentação acostada, verifico que o acórdão administrativo reconheceu falhas no levantamento
fiscal exclusivamente em relação ao NAI n.167, limitando-se à improcedência daquele lançamento específico. Não houve declaração de nulidade da Ordem de Serviço matriz, tampouco reconhecimento de invalidade global da metodologia fiscalizatória adotada. Também não se declarou a nulidade de todos os desdobramentos decorrentes da fiscalização originária.

Em outras palavras, não há prova de vício estrutural formalmente declarado que comprometa todo o procedimento fiscal. O que se constata é a improcedência pontual de um dos autos de infração.(...).

Assim, a questão suscitada foi expressamente analisada, tendo o colegiado concluído pela ausência de prova inequívoca de identidade material absoluta. O que se verifica, portanto, é mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada, e não omissão.

O embargante sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à tese de inexistência de fato gerador, afirmando que o acórdão não apreciou o argumento de que as operações estariam submetidas ao regime de diferimento do ICMS, o que afastaria a própria exigibilidade do tributo, mesmo diante das inconsistências apontadas pela fiscalização.

Também nesse ponto não há omissão a ser sanada.

Isso porque, o
acórdão solucionou a controvérsia a partir de fundamento suficiente e autônomo, ao concluir que a verificação da alegada invalidade do lançamento
,
seja por vício metodológico, seja por
inexistência de fato gerador
,
demandaria análise aprofundada de aspectos fáticos e técnicos, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Ao afirmar a necessidade de dilação probatória e a ausência de demonstração inequívoca do vício alegado, o julgado afastou, de forma global, todas as teses que dependiam desse exame aprofundado, inclusive a relativa ao regime de diferimento.
Cito trecho do acórdão:

(...)
a tese do agravante, embora apresente construção argumentativa lógica, não possui efeito jurídico automático. A conclusão acerca da eventual contaminação do lançamento exigiria análise aprofundada do conteúdo técnico dos dois autos de infração, com exame comparativo de bases de cálculo, metodologia aplicada e delimitação dos fatos geradores, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade.
(...).

Não há exigência de enfrentamento individualizado de cada argumento quando a fundamentação adotada é suficiente para a resolução integral da controvérsia.

O
embargante
também
aponta obscuridade no acórdão, ao argumento de que teria havido confusão entre análise de prova documental pré-constituída e necessidade de dilação probatória, sustentando que todos os elementos necessários ao julgamento já se encontravam nos autos.

Contudo, a
alegação igualmente não prospera.

O acórdão é claro ao afirmar que, embora exista documentação juntada, a controvérsia exige exame comparativo aprofundado entre os autos de infração, envolvendo metodologia de apuração, bases de cálculo e delimitação dos fatos geradores.

Tal análise, por sua natureza técnica e detalhada, extrapola os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, que se restringe a matérias demonstráveis de plano.
Cito trecho do acórdão:

(...)
não verifico vício evidente, demonstrado por prova pré-constituída inequívoca, apto a afastar, de plano, a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA. A discussão pretendida demanda incursão probatória incompatível com a via estreita eleita, portanto, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.
(...).

Portanto, n
ão há qualquer obscuridade na fundamentação, mas sim a adoção de critério jurídico objetivo para distinguir hipóteses de simples verificação documental daquelas que demandam apreciação probatória mais complexa. O que se observa, novamente, é a discordância do embargante com a conclusão adotada, e não defeito de clareza ou inteligibilidade no julgado.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade,
contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026